Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719359-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZIA PANIAGO DE MIRANDA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão 1403400 (ID 33286815), intime-se a impetrante, Luzia Paniago de Miranda, para que, no prazo de 5 dias, requeira o que entender de direito. Decorrido o prazo ou não havendo requerimento, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator